Tribunal: STF
Processo: ARE 1499268
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra o acórdão assim ementado (e-doc n° 7): 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ABARCOU TODO O OBJETO DA LIDE. MANTÉM SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alega ter havido violação dos arts. 2º; 44; 194, parágrafo único, inciso III; e 195, § 5º, da Constituição Federal. Também alega ter havido violação do princípio da legalidade.



    Para o recorrente, a Turma Recursal de Origem, “apesar de reconhecer que o(a) autor(a) encontra-se capaz para o exercício de suas atividades laborativas habituais, do ponto de vista médico, entendeu por bem conceder-lhe o benefício previdenciário de auxílio-doença”. Aduz que teria sido criado, no acórdão recorrido, nova espécie de benefício previdenciário, substituindo o risco social “incapacidade para o trabalho” pelo risco “estigmas e preconceitos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos arts. 2º; 44; 194, parágrafo único, inciso III; e 195, § 5º, da Constituição Federal da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que a Turma Recursal de Origem dirimiu a controvérsia amparada em legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório que permeia a lide. Concluiu o órgão julgador que a parte autora teria preenchido os requisitos para o gozo do benefício previdenciário. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Explico. 



    A concessão de auxílio por incapacidade temporária pressupõe, nos termos da Lei n. 8.213/91: i) a condição de Segurado; ii) o cumprimento da carência exigida; iii) a existência de incapacidade para o trabalho (temporária) e iv) doença posterior à filiação ao RGPS. 



    Destaque-se que todos os requisitos acima mencionados devem ser preenchidos concomitantemente, de forma que a exclusão de apenas um deles inviabiliza a concessão do benefício previdenciário. 



    Para a conversão do benefício acima em aposentadoria por invalidez, é necessário que se comprove que a incapacidade é permanente e total para qualquer atividade laborativa. 



    Em caso de portadores do vírus HIV, já foi firmado entendimento, por meio da súmula nº 78 da TNU, que a incapacidade deve ser analisada mediante uma comunhão de fatores, não se limitando a uma avaliação médica, verbis: 



    ‘Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença’. 



    Na hipótese, transcrevo trecho do julgado impugnado, o qual, a fim de evitar repetições desnecessárias, adoto como parte da fundamentação: 



    ‘No caso dos autos, foi determinada a realização de diligência de constatação (anexo 25), ocasião em que o autor relatou sofrer ainda mais por causa de sua doença (HIV) tendo em vista que sente dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho, pois vive doente, por causa de sua imunidade baixa, e que a empresa em que trabalhava não aceita o seu retorno ao trabalho, por causa de seus vários problemas de saúde. Afirmou, ainda, que a empresa alega e o autor tem consciência de que pode prejudicar a empresa, bem como aos colegas e a si mesmo, tendo em vista que pode passar mal a qualquer momento.



      Já com relação a relatos da vizinhança, o Oficial de Justiça registrou que lhe foi informado que o demandante é pessoa que vive doente, não conseguindo encontrar um emprego, além do que ninguém também lhe que oferecer emprego. 



    Assim, em que pese, sob o ponto de vista médico, não haver incapacidade, sob o ponto de vista social, a doença causa estigma ao demandante, fato este que lhe confere incapacidade laborativa, já que a enfermidade se apresenta como uma barreira concreta para sua reinserção no mercado de trabalho. 



    Contudo, apesar de se tratar de um diagnóstico irreversível, considerando que o autora é pessoa jovem (38 anos) e tem bom grau de instrução (ensino médio completo – v. laudo pericial), vislumbro ainda haver possibilidade de alteração no seu contexto social, sendo, por isso, razoável depreender o caráter temporário da incapacidade. 



    Dessa forma, da análise conjunta do laudo médico e auto de constatação, verifica-se que há incapacidade e que essa se dá de forma total e temporária. 



    Fixo a data de início da incapacidade atual de acordo com o termo inicial do período de incapacidade pretérita, 26/8/2019. 



    Sendo a incapacidade apenas temporária, a parte autora não fará jus à percepção de aposentadoria por incapacidade permanente, mas tão somente de auxílio por incapacidade temporária, caso verificados os demais requisitos.’. 



    Desta feita, cotejando a existência da doença com as condições pessoais e sociais da parte autora acima elencadas, além da narrativa do laudo, no que tange às particularidades da própria doença, resta evidente a existência de incapacidade” (e-doc. 7, p. 1-2).



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da instância a Quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.213/91) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula 279/STF.



    Anote-se, aliás, que a Suprema Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 766: “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença”. O julgado foi assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (ARE nº 821.296/RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/10/14 — grifo nosso).



    Em sentido convergente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.152.014/PB-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/2/19 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.274.863/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/20 — grifo nosso).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 892.296/PB-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/15 — grifo nosso).



    Na mesma direção: ARE nº 1.131.317/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente